Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo interno. Recurso extraordinário fundado no tema 660 do STF. Alegação de omissão quanto à indicação de normas infraconstitucionais. Inexistência de vício. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 660, relativo a alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar quais normas infraconstitucionais teriam sido analisadas no caso e que, segundo o STF no Tema 660, afastariam a repercussão geral, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.
III – Razões de decidir
3. O acórdão explicita que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário decorre da aplicação do Tema 660/STF (ARE 748.317), segundo o qual alegações de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório não configuram matéria constitucional direta quando demandam interpretação de normas infraconstitucionais.
4. A Turma Criminal fundamenta a desnecessidade de prova pericial com base no artigo 184 do Código de Processo Penal e na análise do conjunto probatório, o que demonstra que a controvérsia repousa sobre matéria infraconstitucional, afastando a repercussão geral.
5. A decisão embargada enfrenta adequadamente a matéria, esclarecendo os fundamentos normativos infraconstitucionais que justificam a aplicação do Tema 660/STF, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do artigo 1.022 do CPC.
6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo advertido que a reiteração indevida pode ensejar aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.